Tribunal: TJES
Processo: 0000310-29.2020.8.08.0059
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000310-29.2020.8.08.0059

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANDRE DE JESUS CERQUEIRA e outros (2)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: PENAL PROCESSUAL PENAL - RECURSOS DEFENSIVOS - TRÊS APELAÇÕES. PRELIMINARES DE ILICITUDE DAS PROVAS. QUEBRA DE SIGILO TELEFÔNICO. OFENSA A SÚMULA 14 DO STF. ILEGALIDADE DA AÇÃO POLICIAL CONTROLADA. INVESTIGAÇÕES SEM FORMALIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA PARA A BUSCA PESSOAL: REJEITADAS. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO QUANTO AOS CRIMES IMPUTADOS E OBJETOS DE CONDENAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE. TESTEMUNHO POLICIAL. FLAGRANTE DELITO. CRIME AMBIENTAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. BEM JURÍDICO LESADO. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA BASE. IMPOSSIBILIDADE . APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. CONDENAÇÃO POR ASSOCIAÇÃO. RECURSOS IMPROVIDOS.

PRELIMINARES.
1.
A apreensão dos celulares se deu durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão; conforme o relatório de investigação as provas emprestadas foram produzidas com a devida autorização judicial.
2.
Eventuais vícios no inquérito não maculam a ação penal decorrente, quando as provas são renovadas sob o crivo da ampla defesa e do contraditório. Apesar da inexistência de autorização judicial específica para o retardo na atuação estatal, a ação policial posterior foi devidamente legitimada pela expedição do mandado de busca e apreensão pelo juízo competente. As diligências investigativas e todos os elementos informativos colhidos, constam no Relatório de Investigação concluindo o Inquérito Policial, garantindo a defesa o acesso a todas as investigações que embasaram acusação.
3.
O apelante estava no contexto da abordagem, armado e em uma clara posição de guarda do tráfico, bem ao lado da casa onde era o alvo do mandado de busca e apreensão, circunstâncias que não deixam dúvidas quanto à presença de fundadas suspeitas de que o apelante estaria concorrendo para o delito de tráfico, o que autoriza a abordagem dos policiais. Preliminares rejeitadas. MÉRITO: 4. O art. 155 do Código de Processo Penal não veda de forma absoluta a utilização das informações coletadas na fase policial na formação do convencimento do juiz. Ao contrário, permite que elementos informativos possam servir de fundamento à decisão condenatória, desde que existam, também, provas produzidas em contraditório judicial. A condenação não está pautada exclusivamente em elementos informativos, mas, também, em provas produzidas sob o contraditório. 5. Por meio de registros de conversas dos dispositivos celulares apreendidos, identificou-se a colaboração na contabilização das transações ilícitas, corroborando para identificação do liame associativo a apreensão de uma quantidade significativa e diversificada de substâncias entorpecentes na residência de um apelante, embaladas de maneira idêntica com as encontradas com o outro apelante. 6. Pena-base acima do mínimo legal, uma vez que desfavorável a culpabilidade, circunstâncias do crime e natureza e quantidade da droga. Ante a condenação pelo cometimento do crime punido no artigo 35 da Lei nº 11.343/2006, torna-se incompatível a aplicação da citada causa especial de diminuição de pena. 6. Inexistem motivos para reforma da sentença, no que se refere ao delito do art. 37 da lei 11.343/06.
7.
Impossibilidade de aplicação, no caso concreto, do Princípio da insignificância quando ao delito ambiental do art. 29 da Lei no 9.605/98. 8. Recursos improvidos.

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. Acorda a Egrégia SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado, à unanimidade, POR CONHECER DOS RECURSOS, REJEITAR AS PRELIMINARES SUSCITADAS E, QUANTO AO MÉRITO, POR NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS, nos termos do voto do Eminente Relator. RELATOR

PR
ELIMINARES

ILICITUDE DAS PROVAS – QUEBRA DE SIGILO TELEFÔNICO

A defesa dos réus André e Cristiano suscita preliminar de nulidade do processo, entendendo que a ação penal teria sido movimentada mediante o uso de provas ilícitas, obtidas por meio do acesso a aparelhos celulares privados sem a devida autorização judicial.

Contudo, a apreensão dos celulares se deu durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão expedido em desfavor de Cristiano, nos autos nº 0000306-89.2020.8.08.0059.

Ademais, conforme o relatório de investigação às fls. 326/337, as provas emprestadas foram produzidas com a devida autorização judicial:

Por determinação de Vossa Excelência,
após autorização judicial, passamos a analisar o aparelho celular apreendido em operação policial datada de 08.05.2020, onde foi cumprido mandado de busca e apreensão em desfavor de Cristiano Eufrásio de Carmo, o qual detinha o aparelho celular com terminal telefônico de nº 027 99644-4109, com IMEIS de nº 357459101009204 e nº 357460101009202,
tudo devidamente autorizado no processo nº 0000306-89.2020.8.08.0059.

Assim sendo, por de igual forma entender que os celulares foram apreendidos de maneira licita e os dados extraídos com autorização judicial, não há que se falar em nulidade.

Preliminar rejeitada.

OFENSA A SÚMULA 14 DO STF DIANTE DA SUPOSTA ILEGALIDADE DA AÇÃO POLICIAL CONTROLADA E INVESTIGAÇÕES SEM A FORMALIZAÇÃO DEVIDA

A defesa sustenta que os policiais responsáveis pela operação estavam acompanhando os apelantes por meses, após investigarem um caso de homicídio, sem qualquer comunicação ao juízo competente, ou mesmo autorização judicial para tanto.

Ademais, aponta que a investigação por parte da polícia civil ofendeu princípios essenciais ao processo penal, como a paridade de armas, o contraditório e ampla defesa, pois não formalizaram qualquer diligência investigativa, de modo que não há sequer relatório das alegadas investigações ou outra documentação que possibilite o acesso por parte da defesa.

Portanto, em razão da suposta ação policial controlada ilegal e das eventuais investigações sem formalização, os apelantes alegam que a ação policial se deu em desconformidade com a Súmula 14 do STF, a saber:

“
É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.”

Contudo, no ponto, o pleito defensivo não prospera, pois eventuais vícios no inquérito não maculam a ação penal decorrente, quando as provas são renovadas sob o crivo da ampla defesa e do contraditório, como se deu no caso dos autos.

Ademais, como destaca a Procuradoria de Justiça, o informativo nº 680 do Superior Tribunal de Justiça afirma que até mesmo nos casos em que autorização judicial é prevista, quando se trata de investigação de crimes da Lei de Drogas, como no caso em tela, o descumprimento do art. 53, I da Lei nº 11343/2003 não autoriza, de forma automática, a declaração de invalidade da prova.

Outrossim,
e
mbora o art. 53, I, da Lei n. 11.343/2006 permita o procedimento investigatório relativo à ação controlada, mediante autorização judicial e após ouvido o Ministério Público, certo é que essa previsão visa a proteger o próprio trabalho investigativo, afastando eventual crime de prevaricação ou infração administrativa por parte do agente policial que aguarda, observa e monitora a atuação dos suspeitos e não realiza a prisão em flagrante assim que toma conhecimento acerca da ocorrência do delito.
(REsp n. 1.655.072/MT, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 12/12/2017, DJe de 20/2/2018.)

Apesar da inexistência de autorização judicial específica para o retardo na atuação estatal, destaco que a ação policial posterior foi devidamente legitimada pela expedição do mandado de busca e apreensão pelo juízo competente.

Por derradeiro, identifica-se que as diligências investigativas e todos os elementos informativos colhidos, constam no Relatório de Investigação concluindo o Inquérito Policial, ou seja, garantindo a defessa o acesso a todas as investigações que embasaram acusação, não subsistindo qualquer alegação a eventual cerceamento de defesa.

Rejeito, portanto, de igual forma, a presente preliminar.

AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA PARA A BUSCA PESSOAL

O apelante André aponta a inexistência de fundada suspeita para sua abordagem, visto que o mandado de busca e apreensão era apenas em desfavor de Cristiano.

Com base nisso, sustenta que a ação policial se deu em desconformidade com a jurisprudência atual do Superior Tribunal de Justiça, afirmando que “o
art. 244 do CPP não autoriza buscas pessoais praticadas como “rotina” ou “praxe” do policiamento ostensivo, com finalidade preventiva e motivação exploratória, mas apenas buscas pessoais com finalidade probatória e motivação correlata.”

Pois bem.

Em termos de
standard
probatório para busca pessoal sem mandado judicial, se faz necessário a existência de fundada suspeita (justa causa), baseada em um juízo de probabilidade, descrita com a maior precisão possível, aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto, de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se executar a diligência.

A jurisprudência do STJ
(RHC n. 158.580/BA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 25/4/2022)
tende a não aceitar nem mesmo meras informações de fonte não identificadas, como denúncias anônimas, ou intuições e impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta, apoiadas exclusivamente no tirocínio policial.

Ocorre que no caso em comento, conforme narrado pelas testemunhas policiais, o apelante estava no contexto da abordagem, armado e em uma clara posição de guarda do tráfico, bem ao lado da casa onde era o alvo do mandado de busca e apreensão.

Ademais, destaco que o policial PCES Helder Robertson Fernandes (fl. 281 – mídia fl. 290) afirmou em juízo que já era do conhecimento da polícia, por meio das investigações devidamente registradas, o envolvimento de André com a traficância, confirmado com a prisão em flagrante:

[...] que os primeiros a serem visualizados foram André e Maycon debaixo de uma cobertura de amianto fazendo a segurança do tráfico; que foram abordados juntos e com eles foram apreendidas armas de fogo e certa quantia de drogas [...].

Em consonância, tem-se, ainda, o testemunho, sob o crivo do contraditório, do PMES Marcio Luiz da Silva (fl. 282 – mídia à fl. 290), que por sua vez, confirma que inicialmente foram visualizados dois indivíduos em posse de arma, em posição de guarda ao lado de fora da residência do mandado de busca e apreensão.

Observa-se, portanto, que tais circunstâncias não deixam dúvidas quanto à presença de fundadas suspeitas de que o apelante estaria concorrendo para o delito de tráfico, o que autoriza a abordagem dos policiais.

Afasto a preliminar, portanto.

Superada a análise das preliminares suscitadas, passo à análise do mérito.

MÉRITO

Trata-se de
três r
ecursos
de apelação criminal interpostos por
ANDRE DE JESUS CERQUEIRA, CRISTIANO EUFRASIO DO CARMO e LUIZ MOREIRA SANTOS
em razão do inconformismo com os termos da sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Criminal de Serra.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual, narra a ação delituosa nos seguintes termos:

No dia 08 de maio de 2020, por volta de O7h30min, em imóveis situados Rua oito, s/n, na localidade conhecida como Santiago, região de Timbuí, os denunciados, agindo em associação com o adolescente MAYKON COSTA DE OLIVEIRA, exerciam a guarda conjunta de drogas de natureza e quantidades variadas, destinadas ao tráfico.

Os policiais se dirigiram até o endereço da diligência para uma busca e apreensão autorizada judicialmente. Assim que se aproximaram, em uma casa imediatamente ao lado, visualizaram o denunciado ANDRÉ, armado, acompanhado do adolescente MAYKON, também armado, na parte da frente do imóvel, em ponto de visão privilegiado, em típica posição de “segurança” do tráfico.

Diante do estado de flagrância, realizaram a busca pessoal e constaram que ANDRÉ portava uma pistola (calibre 9mm, Parabellum (9x19), modelo CRNA GORA, número de série AA1282), acompanhada de um carregador e 16 munições. De mesmo modo, o adolescente MAYKON portava uma pistola (calibre .380, marca Taurus, modelo 938 KBX258232), com carregador e munições.

Ato contínuo, ao verificarem o local onde ANDRÉ E MAYKON estavam, a polícia encontrou 39 (trinta e nove) pinos de cocaína, 07 (sete)buchas de maconha e 01 (uma) pedra de crack.

Na sequência, foi dado cumprimento ao mandado de busca e apreensão no imóvel alvo. Na casa em que CRISTIANO estava, mais precisamente por cima do telhado, foi encontrada uma bolsa, que continha uma pistola (calibre .40 S&W, marca Taurus, modelo PT 100), com numeração raspada, um carregador, 11 munições, 130 (cento e trita) pinos de cocaína, 68 (sessenta e oito) pedras de crack, R$ 11.872,55 (onze mil, oitocentos e setenta e dois reais e cinquenta e cinco centavos) em dinheiro, produto da mercância de drogas, além de aparelhos celulares. Todos os produtos estavam na posse de CRISTIANO, que os havia ocultado no imóvel.

Ademais, LUIZ agia como informante do grupo de traficante em comento, atuando em colaboração direta com seu primo CRISTIANO, por meio de contatos telefônicos em aplicativos de mensagens e afins, conforme se depreende de relatório policial encartado aos autos. LUIZ trocava informações de interesse do tráfico, tratando sobre aquisição de armas de fogo, além de desempenhar a função de “olheiro” ao vigiar a movimentação de pessoas no território da associação.

[...]

Após desenvolvimento regular e válido do processo, a magistrada da 2ª Vara Criminal de Serra julgou parcialmente procedente a pretensão estatal e, via de consequência, condenou:

CRISTIANO EUFRÁSIO DO CARMO
pela prática dos crimes dos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/06, artigo 16, §1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/03 e artigo 29, §1º, inciso III, da Lei nº 9.605/98, a pena de 12 (doze) anos de reclusão e 06 (seis) meses de detenção, bem como pagamento de 1.320 (mil trezentos e vinte) dias-multa;

ANDRÉ DE JESUS CERQUEIRA
pela prática dos crimes dos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/06 e artigo 14 da Lei nº 10.826/03, à pena de 10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e pagamento de 1.260 (mil duzentos e sessenta) dias-multa;

LUIZ MOREIRA SANTOS
pela prática do crime do artigo 37 da Lei nº 11.343/06, à pena de 02 (dois) anos de reclusão, e pagamento de 300 (trezentos) dias-multa.

Inconformados,
ANDRÉ DE JESUS CERQUEIRA E CRISTIANO EUFRÁSIO DO CARMO,
requerem suas
absolvições
, ou subsidiariamente, a
reforma da dosimetria
de suas penas-base, a concessão da
causa de diminuição
de pena do artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06 e a realizaçã
o da
detração penal
.

Por sua vez,
LUIZ MOREIRA SANTOS
apresentou razões recursais pleiteando sua
absolvição
por insuficiência probatória
.

O Ministério Público de 1º grau pugnou pelo improvimento dos recursos defensivos, sendo em mesmo sentido o parecer da Procuradoria de Justiça.

Pois bem.

Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa, analisando, conjuntamente os recursos dos apelantes André e Cristiano, vez que convergentes.

De início destaco que
a defesa não se insurge quanto a materialidade
dos delitos, visto que
suficientemente comprovadas.

Em relação ao crime de tráfico de drogas
(art. 33 da Lei 11.343/06), imputado aos apelantes André e Cristiano,
a materialidade está demonstrada
pelo Auto de Apreensão, fls. 34/36; Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas, fls. 38; Boletim Unificado, fls. 47/55; Laudo Toxicológico, fls. 233; e demais elementos dos autos que atestam a diversidade e variedades de drogas apreendidas (169 pinos de cocaína, 7 buchas de maconha, 69 pedras de crack), o dinheiro em espécie, oriundo do proveito do tráfico (R$ 11.872,55 – onze mil, oitocentos e setenta e dois reais e cinquenta e cinco centavos), além de um rádio comunicador.

Quanto aos crimes da lei de armas
(art. 14 e art. 16, §1º, inciso IV, ambos da Lei 10.826-03), também imputados aos apelantes André e Cristiano respectivamente,
como prova da materialidade
tem-se o Auto de Apreensão, fl. 34/36; Auto de Constatação e Eficiência de Arma de Fogo, fls. 39/40; Laudo Pericial de Prestabilidade das Armas de fogo, fls. 234/236 (Arma de fogo, pistola calibre 9mm Parabellum (9x19), CRNA GORA, nº série AA1282, com carregador e Arma de fogo, pistola calibre .40 S&W, Taurus, PT100,
nº série raspado
, com carregador)

Quanto a autoria, passo a seguintes considerações.

A defesa sustenta que a magistrada utilizou depoimentos prestados de forma irregular em sede policial para fundamentar as condenações dos apelantes.

Nesse sentido, aponta que os recorridos esclareceram que não prestaram as declarações em sede policial de forma voluntária, pois foram coagidos pelos policiais, não confirmando em juízo o teor de tais declarações.

De mesmo modo, a testemunha Maycon teria relatado outro contexto em juízo, retificando o que fora dito na delegacia. Maycon, que a época dos fatos possuía 17 anos, afirmou que fora ouvido sem a companhia de seu responsável legal, de modo que as declarações já estavam redigidas, oportunidade em que apenas assinou o que já estava preparado pela autoridade policial.

Adianto que não merece prosperar a tese defensiva, restando devidamente comprovado a autoria do crime de tráfico de drogas e de posse irregular de arma por parte dos apelantes André e Cristiano.

O art. 155 do Código de Processo Penal não veda de forma absoluta a utilização das informações coletadas na fase policial na formação do convencimento do juiz. Ao contrário, permite que elementos informativos possam servir de fundamento à decisão condenatória, desde que existam, também, provas produzidas em contraditório judicial.

A finalidade do inquérito policial é a coleta de elementos de informação relativos à autoria e à materialidade da infração. Desse modo, considerando que esses elementos não são obtidos sob a égide do contraditório e da ampla defesa, apenas podem ser usados de modo subsidiário, complementando a prova produzida em juízo.

Assim, para concluir acerca da veracidade dos fatos narrados na denúncia, o sentenciante pode utilizar tanto os elementos de prova - produzidos em contraditório - como os de informação, coletados durante a investigação.

Apenas lhe é vedado valer-se
exclusivamente
dos dados informativos obtidos durante a fase policial.

Nesse sentido, apresento julgados dos Tribunais Superiores:

IV. Esta Corte Superior de Justiça possui entendimento no sentido de ser inadmissível a prolação de decreto condenatório exclusivamente com base em notícias colhidas durante investigações preliminares, que não tenham sido submetidas ao crivo do devido processo legal, em seus consectários do contraditório e da ampla defesa. V. Vige em nosso ordenamento jurídico o princípio do livre convencimento motivado ou da persuasão racional, segundo o qual o magistrado pode livremente apreciar as provas, adotá-las ou recusá-las mediante convicção motivada. Contudo, há proibição expressa de fundamentação exclusiva nos elementos do inquérito, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas. Inteligência do art. 155 do Código de Processo Penal. VI. Ordem concedida, nos termos do voto do Relator. (HC 230.922/RS, Rel. Ministro GILSON DIPP, QUINTA TURMA, julgado em 26/06/2012, DJe 01/08/2012)

1. A função do inquérito é fornecer elementos tendentes à abertura da ação penal, a exemplo do que reza o art. 12 do Código de Processo Penal: "O inquérito policial acompanhará a denúncia ou queixa, sempre que servir de base a uma ou outra". 2. A prova, para que tenha valor, deve ser feita perante juiz competente, com as garantias de direito conferidas aos indiciados e de acordo com as prescrições estabelecidas na lei. É trabalho da acusação transformar os elementos do inquérito em elementos de convicção do juiz. O processo é judicial, e não é policial. Isso significa que a sentença condenatória há, sobretudo, de se fundar nos elementos de convicção da fase judicial. 3. Ordem concedida a fim de restabelecer a sentença absolutória.(HC 148.140/RS, Rel. Ministro CELSO LIMONGI (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), SEXTA TURMA, julgado em 07/04/2011, DJe 25/04/2011)

1. Em respeito à garantia constitucional do devido processo legal, a legitimidade do poder-dever do Estado aplicar a sanção prevista em lei ao acusado da prática de determinada infração penal deve ser exercida por meio da ação penal, no seio da qual ser-lhe-á assegurada a ampla defesa e o contraditório. 2. Visando afastar eventuais arbitrariedades, a doutrina e a jurisprudência pátrias já repudiavam a condenação baseada exclusivamente em elementos de prova colhidos no inquérito policial. 3. Tal vedação foi abarcada pelo legislador ordinário com a alteração da redação do artigo 155 do Código de Processo Penal, por meio da Lei n. 11.690/2008, o qual prevê a proibição da condenação fundada exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação. 4. Constatado que o Tribunal de origem utilizou-se unicamente de elementos informativos colhidos no inquérito policial para embasar o édito condenatório em desfavor da paciente, imperioso o reconhecimento da ofensa à garantia constitucional ao devido processo legal. [...] 4. Ordem concedida para cassar o acórdão objurgado apenas com relação à paciente Márcia Regina Pereira, restabelecendo-se a sentença absolutória proferida pelo magistrado singular, com a determinação de expedição de alvará de soltura em seu favor, se por outro motivo não estiver presa e para estabelecer o regime semiaberto como modo inicial de cumprimento da sanção aplicada ao paciente Adriano Emílio Marchesini. (HC 118.296/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 16/11/2010, DJe 14/02/2011)

Firmado esses vetores interpretativos, da análise da fundamentação traçada pela magistrada, observa-se que
a condenação não foi baseada apenas nas declarações em sede policial
dos réus e da testemunha Maycon. Vejamos:

Registro ainda que os policiais responsáveis pela prisão do acusado André e do adolescente Maycon foram enfáticos em afirmar tê-los vistos na posse de armas de fogo em posição de vigilância e que teriam apreendido entorpecentes, de quantidade e variedade diversas, próximos aos mesmos. [...] Além disso, extrai-se do depoimento da testemunha PMES Marcio Luiz da Silva, prestado perante autoridade policial Às fls. 22/23 e
ratificado em Juízo
, a informação de que as drogas encontradas na casa de Cristiano, sobretudo os pinos de cocaína, estavam embalados na mesma forma que os pinos encontrados na posse do sois primeiros abordados (André e Maycon).

No que diz respeito a idoneidade dos testemunhos prestados por policiais, uma vez utilizados para fundamento desta sentença, não se tem dúvidas sobre sua validade. O fato dos policiais participarem da prisão do acusado não os tornam inaptos para testemunhar. [...]

Ressalta-se ainda que apesar do acusado Cristiano ter dito em juízo que conhecia os demais acusados somente de vista, tal informação é rechaçada não só pelas conversas identificadas como também pelas declarações do acusado
Luiz que informou em juízo conhecer Cristiano a vida inteira
, pois seu irmão o teria criado desde pequeno, o que evidencia o vínculo existente ente ambos.

[...] Conforme mencionado nos autos,
e ratificado em juízo,
inclusive pela elaboração do laudo pericial e pelas testemunhas arroladas na exordial, o acusado André fora preso em flagrante delito na posse de uma pistola calibre 9mm, acompanhada de carregador e 16 munições. [...] a testemunha PMES Marcio Luiz da Silva, responsável pela apreensão do referido objeto, afirmou que o apreendeu enrolado em um lençol no telhado que era colado a janela da casa de Cristiano, [...]

Conforme bem observado pelo MPES, as informações de que o acusado atuava no comando do tráfico local, aliado a suposta ameaça sofrida pela pessoa de Acácio, somente corrobora as evidências de que tal arma lhe pertencia. [...] Porque o PMES Marcio Luiz da Silva confirmou ter sido apreendido na residência do réu pássaros silvestres em cativeiro, sem a devida regulamentação perante órgãos ambientais. Corroborando as declarações da testemunha, ao ser interrogado judicialmente o acusado CRISTIANO confessou a propriedade dos pássaros afirmando que os tratava bem.

Desse modo, em verdade, identifica-se que também fora utilizado como base para o édito condenatório as declarações em juízo do PCES Helder R. Fernandes, que conduziu as investigações, ouvido a fl. 281, mídia a fl. 290, bem como a palavra dos policiais militares que acompanharam a abordagem que ocasionou na prisão em flagrante dos apelantes, o PMES Marcio Luiz da Silva, ouvido a fl. 283, mídia fl. 290 e PMES Marcio Luiz Majesk, ouvido a fl. 283, mídia 290.

Ademais, a juíza sentenciante, de forma suficiente, apontou as inconsistências entre a negativa de autoria dos réus em sede judicial, com as demais provas coligadas aos autos, destacando, inclusive,
a assinatura da genitora do adolescente na nota de pleno e formal conhecimento da atribuição de ato infracional a fl. 28,
o que permite concluir que o adolescente não foi ouvido sem a presença do seu responsável, como alegado em juízo
.
Vejamos:

Em que pese a negativa dos acusados Cristiano e André, verifico que as provas carreadas aos autos, aliadas as várias contradições existentes nos depoimentos dos réus e da testemunha Maycon, indicam suficientemente a participação dos mesmos na mercância ilícita. [...] A afirmação dos acusados André e do adolescente a época, Maycon, de que estariam em via pública apenas jogando em seus celulares não se sustenta. Além do local dos fatos ser conhecido pelo intenso tráfico de drogas, os mesmos teriam confessado perante a autoridade policial que realizavam o “braço armado da boca de fumo” de Cristiano quando de suas apreensões/prisões e que a droga apreendida seria de propriedade de Cristiano (fl. 26/27 e 31/32). A fim de descredibilizar tais afirmações, o réu André sustentou em Juízo que não prestou tais declarações e que somente o pediram para assiná-las para ser liberado. No entanto, mais uma vez tal alegação não se sustenta, visto que o acusado se mostrou alfabetizado e portanto, tinha planas condições de saber o que estaria sendo assinado. Da mesma forma não se sustenta a negativa do adolescente visto que fora nomeado curador ao mesmo conforme consta das fls. 26/27 e sua genitora assinou a nota de pleno e formal conhecimento da atribuição de ato infracional a fl. 28. Por sua vez, quando o inquirido pela autoridade policial, o acusado Cristiano optou por se reservar ao direito constitucional de ser pronunciar somente em juízo (fl. 29).

A defesa ainda sustenta que diversas testemunhas afirmaram conhecer Cristiano da igreja e que nunca suspeitaram do seu envolvimento com drogas ou tráfico. Entretanto, identifica-se das provas juntadas aos autos, que o próprio apelante, em conversa com LUIZ, afirma que na igreja “ele é um e no tráfico ele é outro” (fls. 326/337), evidenciando o caráter dissimulado do apelante, em, como afirmou o PCES Helder, se utilizar da imagem de evangélico para não suscitar suspeitas a respeito de sua conduta ilícita.

Portanto, pelos motivos expostos, no ponto, não merece reparos a sentença, pois diversamente do alegado pela defesa, observou-se devidamente o art. 155 do Código de Processo Penal, visto que a condenação não está pautada exclusivamente em elementos informativos, mas, também, em provas produzidas sob o contraditório, bem como restou comprovada a presença da mãe do adolescente quando ouvido em sede policial.

Dessa forma, devidamente demonstrado nos autos que os apelantes André e Cristiano foram presos em flagrante com grande quantidade e variedade de drogas, na posse de armas, além de dinheiro e rádio comunicador, motivo pelo qual mantenho a condenação de André no delito do art. 14 da Lei 10.8264 03 e Cristiano no delito previsto no art. 16, §1º, inciso IV da Lei 10.826-03, mantendo também a condenação de ambos os apelantes pelo delito tipificado no art. 33 da Lei 11.343/06.

Passo, então, a análise da
segunda tese defensiva
a respeito da
absolvição do crime de associação para o tráfico
(artigo 35 da Lei n. 11.343/06) imputado aos apelantes André e Cristiano.

Os recorrentes alegam que a magistrada justificou a condenação do crime de associação para o tráfico com base em elementos frágeis, de modo que a acusação não logrou êxito em comprovar o liame subjetivo dos acusados para formarem associação em caráter estável e permanente, para fins da traficância.

Novamente, a decisão de piso não merece reparos.

Isso porque a testemunha PCES Helder, afirma em juízo (fl. 281 – mídia fl. 290), sob o manto do contraditório, que, após um homicídio, passaram a investigar o tráfico na localidade. Na investigação preliminar identificaram Cristiano como o principal integrante da associação e, como “seguranças” do tráfico, André e uma outra pessoa conhecida como "cabelinho", posteriormente identificada como sendo, a época adolescente, Maycon.

Por sua vez, a participação de André foi confirmada mediante sua prisão em flagrante nas imediações da residência de Cristiano, onde, acompanhado pelo adolescente, configurava como uma escolta armada para o tráfico. A testemunha policial também informou que a investigação se estendeu por, pelo menos, um mês, apontando para uma associação estável e permanente entre ao apelantes para o comércio ilegal entorpecentes na região.

Ademais, por meio de registros de conversas dos dispositivos celulares apreendidos, identificaram a colaboração de Cristiano na contabilização das transações ilícitas, incluindo o sujeito identificado apenas como "kk", corroborando para identificação do liame associativo a apreensão de uma quantidade significativa e diversificada de substâncias entorpecentes na residência de Cristiano, embaladas de maneira idêntica com as encontradas com André.

Além do mais, como mencionado anteriormente, tanto André quanto o, a época adolescente, Maycon, confirmaram à autoridade policial que Cristiano era o líder das atividades de tráfico na localidade, alegando que suas funções se limitavam a garantir a segurança do ponto de venda de drogas. O adolescente também mencionou que recebia uma remuneração de R$ 50,00 por noite de trabalho.

Diante desse contexto, considero que o conjunto probatório nos autos atesta devidamente a associação para o tráfico entre os acusados Cristiano e André, não subsistindo motivos para absolvê-los, como pretende a defesa.

Mantenho, portanto, a condenação de André e Cristiano pelo crime tipificado no art. 35 da Lei n. 11.343/06.

A partir de agora,
passo a análise pleito absolutório de LUIZ, visto que fora o único condenado pelo delito do art. 37 da Lei 11.343/06,
enquanto informante do tráfico.

Em suas razões, a defesa sustenta que ao analisar os depoimentos dos réus e das testemunhas, restou claro que o Luiz é uma pessoa que não tem envolvimento algum com o tráfico, tendo em vista que o policial civil que não soube ao certo identificar o apelante, restando suposta dúvida quanto a atribuição de informante a Luiz.

Contudo, não merece acolhimento o argumento mencionado, visto que o PCES Helde em juízo descreve com clareza que as investigações concluíram que o apelante Luiz era informante para a associação de traficantes.

Tal informação pode ser conferida às fls. 326/337, onde identifica-se o apelante Luiz informando a Cristiano, em aplicativo de mensagens, sobre um carro rondando a casa deste último.

18. Luiz – Tal interlocutor encaminhou a seguinte mensagem – o preto rodando ontem de noite depois daquela tempestade, onde Luciano falou que viu o carro preto ali... Já Edd (inidentificável, fonia similar) também viu entendeu? Um carro preto ali rodando ai tendeu?! (Corolla voz de fundo) Corolla preto, tendeu?...
beleza, qualquer coisa s
e
eu estiver aqui eu aviso, fica tranquilo
"

24. Luiz – Tal interlocutor encaminhou a seguinte mensagem – 1 'Cuidado... tinha uns curio panguando na pista aqui, duas viatura. Beleza?! Fica ligado ai, valeu?!"

25. Luiz – Tal interlocutor encaminhou a seguinte mensagem – Só pararam duas viaturas ficaram olhando.., olhando e saiu fora, tendeu?!

Desse modo, resta claro o envolvimento do apelante Luiz como informante da ação da polícia à traficância, por meio de conversas com o apelante Cristiano, chefe da associação. Impossível se falar em absolvição por ausência de provas, visto que o caderno processual está carregado de elementos que comprovam a ação delituosa imputada a Luiz.

Portanto, mais uma vez, entendo que não é caso de reforma da decisão de piso, de modo que mantenho a condenação do apelante Luiz pelo delito do art. 37 da lei 11.343/06, nos temos da sentença objurgada.

Por derradeiro,
a defesa do apelante Cristiano, pugna pela aplicação do princípio da insignificância quando ao delito ambiental do art. 29 da Lei no 9.605/98.

Durante a busca e apreensão na casa do apelante, foi encontrado 04 (quatro) gaiolas contendo, em cada, uma ave da espécie coleiro, sem anilhamento e a consequente autorização do órgão competente.

Muito embora fossem apenas quatro animais, entendo que a conduta do apelante não se mostra como passível de ser considerada atípica, eis que apesar de pequena monta, houve dano ao bem jurídico tutelado, não cabendo aplicação do princípio da insignificância.

Não olvido que o STF já tenha admitido a aplicação de referido princípio aos crimes ambientais, todavia o fez considerando flagrante insignificância do bem jurídico tutelado, como em um caso por pesca no período de defeso, de seis peixes que foram devolvidos com vida ao mar, situação que de modo algum se equivale ao caso em apreço, eis que a manutenção destes pássaros em cativeiro por prolongado tempo pode comprometer para sempre a capacidade de readaptação ao meio ambiente desses animais.

Neste sentido já decidiu este Colegiado, que mesmo quando de pequena monta, é típico o fato, devendo a repercussão da conduta ser levada em consideração no momento da aplicação da pena.
(TJES, Classe: Apelação, 19100001858, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 07/05/2014, Data da Publicação no Diário: 14/05/2014)

I
naplicável o referido princípio ao caso
em comento
, sendo
a manutenção da condenação a medida que se impõe.

Assim, pela fundamentação exposta, mantenho todas as condenações determinadas em primeiro grau.

P
asso a dosimetria
da pena
.

Considerando que o tribunal não foi provocado quan
t
o a dosimetria d
e Luiz, passo a análise dos apelos dos demais réus.

André e Cristian
o
questionam a dosimetria,
exclusivamente quanto a crime de tráfico de drogas.

Isso porque nos demais crimes, ambos os recorrentes receberam a pena definitiva no mínimo legal, pois favoráveis todas as circunstâncias judiciais, ausentes agravantes e causas de aumento e/ou diminuição de pena.

Por esta razão, passo a análise da dosimetria da pena do único delito que a defessa apresentou irresignação, o tráfico de drogas.

Em relação ao delito tipificado no art. 33 da Lei 11.343/06, a defesa requer
(I)

a fixação da pena-base no mínimo legal
, diante da fundamentação genérica apresentada pela juíza sentenciante e
(II)
a

aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado.

Quanto a pena-base, o juiz sentenciante, observando o art. 59 do Código Penal, assim como o art. 42 da Lei de drogas, valorou negativamente, para ambos, os apelados a “culpabilidade”, “circunstâncias do crime” e a “quantidade e natureza da droga”, sob os mesmos fundamentos:

EM RELAÇÃO AO ACUSADO CRISTIANO EUFRASIO DO CARMO.

[...]

EM RELAÇÃO AO ACUSADO ANDRÉ DE JESUS CERQUEIRA.

Verifico que a
culpabilidade
do acusado restou evidenciada, visto que ele tinha plena consciência que a conduta praticada era ilícita, sendo o grau de reprovabilidade elevado. Outrossim, é fácil depreender dos autos que o tráfico de drogas era realizado em larga escala, havendo, inclusive, informações de que o mesmo abastecia o tráfico realizado no Distrito de Timbuí, município de Fundão/es. Tais fatores permitem a valoração negativa de sua culpabilidade e das
circunstâncias dos crimes
. Há de se observar ainda, a
quantidade e variedade drogas
apreendidas, mais especificamente 169 (cento e sessenta e nove) pinos da substância entorpecente conhecida como “Cocaína”, 69 (sessenta e nove) pedras de substância entorpecente conhecida como “Crack” e 7 (sete) buchas da substância entorpecente conhecida como “Maconha”, de modo a demonstrar o
alto grau de nocividade,
tudo a ser levado em desfavor do acusado.

Apesar da “culpabilidade” ter sido negativada com fundamento genérico, é cabível a revisão dos fundamentos pelo tribunal, em reforço argumentativo, quando provocado a respeito da dosimetria, ainda que em sede de recurso exclusivo da defesa.

Sobre o tema, cito o seguinte julgado do STJ:

“Este Sodalício possui o entendimento de que, em razão do efeito amplamente devolutivo da apelação, pode o tribunal, ao julgar recurso exclusivo da defesa, apresentar nova fundamentação, desde que não seja agravada a situação do recorrente. Precedentes.” 7. Agravo regimental desprovido. (STJ. AgRg no HC n. 499.041/SP, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 25/6/2019, DJe de 1/7/2019.).

Nesse passo,
mantenho a culpabilidade como circunstância judicial negativa
, em razão do alto grau de reprovabilidade da conduta dos apelantes, considerando que perturbavam a paz social dos moradores do bairro, alistando, inclusive, menores de idade para a criminalidade, conforme testemunhou o agente da lei.

O PCES Helder, em juízo, afirmou que, quando iniciaram as investigações, a própria população pediu a intervenção estatal e colaborou com a ação da polícia, diante do impacto negativo que a conduta dos apelantes causou na localidade, com intenso movimento da criminalidade, o que certamente extrapola o tipo penal em comento.

Quanto as
circunstâncias dos crimes
, conforme bem fundamentado pela magistrada, o tráfico de drogas era realizado em larga escala, tendo, inclusive, informações nos autos de que os apelantes abasteciam o tráfico realizado no Distrito de Timbuí, município de Fundão/es, conforme se extrai do depoimento das testemunhas em juízo.

Ou seja, se valendo da região geográfica, na divisa entre os municípios da Serra e Fundão, o tráfico era intermunicipal,
razão pela qual, não há motivo para reformas, mantendo, assim,
as
“circunstância
s do crimes” como vetor
negativ
o
.

Por fim, o laudo de apreensão comprova
a alta quantidade e variedade dos entorpecentes apreendidos na posse d
os apelantes André
(
39 (trinta e nove) pinos de cocaína, 07 (sete)buchas de maconha e 01 (uma) pedra de crack.
)
e Cristiano
(
130 (cento e trita) pinos de cocaína
, 68 (sessenta e oito)
pedras de crack
)
.

Portanto, tendo como circunstâncias judiciais negativas
a culpabilidade, as circunstâncias do crime e a quantidade e natureza da droga
, mantenho a pena-base em
06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa,
tanto para André como para Cristiano
.

Na segunda fase da dosimetria,
ausentes atenuantes e agravantes para o apelante Cristiano.

Contudo,
c
onsiderando a confissão extrajudicial
de André
,
sobretudo, enquanto fundamentação da decisão condenatória, correta a atenuação da pena-base.

Assim, como feito pela magistrada sentenciante,
mantenho a pena intermediária de Cristiano em
06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa
, e mantenho a atenuação da pena-base
de André, restando a pena intermediária do apelante em
05 (cinco) anos
e
06 (seis) meses de
r
eclusão e 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa
, visto que beneficiário da atenuante da confissão.

Na terceira fase da dosimetria,
pleiteia a defesa
dos apelantes
pela aplicação d
a
causa de
diminuição
prevista no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06.

A aplicação da benesse do tráfico privilegiado pressupõe ser o agente primário, de bons antecedentes e que não se dedique às atividades criminosas e nem integre organização criminosa.

Ocorre, contudo, que ante a condenação pelo cometimento do crime punido no artigo 35 da Lei nº 11.343/2006, por ambos os apelantes, torna-se incompatível a aplicação da citada causa especial de diminuição de pena, eis que seria contraditório manter a condenação pela prática do referido crime (reconhecendo a estabilidade da associação) e, ao mesmo tempo, entender que os apelantes não faziam do tráfico um meio de vida, ou, nos termos da lei, não se dedicavam a atividade criminosa.

A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça é firme neste sentido:

2. No que tange à aplicação do benefício previsto no art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006, a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que a configuração do crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei 11.343/06) é suficiente para afastar a aplicação da causa especial de diminuição de pena contida no § 4º do art. 33, na medida em que evidencia a dedicação do agente à atividade criminosa (AgRg no AREsp n. 1.035.945/RJ, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 15/3/2018, DJe 27/3/2018). Assim, mantido o decreto condenatório pela prática do crime tipificado no art. 35 da Lei n. 11.343/2006, não há possibilidade de aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 1649325/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 24/08/2020)

Por isso, não vislumbro a possibilidade de aplicação da benesse prevista no §4º, artigo 33, da Lei de Drogas.

Dessa forma, quanto ao delito de tráfico de drogas, em relação a
Cristiano,
mantenho
a pena definitiva
em
06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa
. Quanto a André, mantenho a pena definitiva
em
05 (cinco) anos
e
06 (seis) meses de
r
eclusão e 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa
.

Considerando que a defesa não se insurge quanto a dosimetria dos outros delitos, e não vislumbrando ilegalidade, a pena definitiva dos apelantes permanece tal qual determina a sentença. Assim, na forma do art. 69 do Código Penal, fixo as penas cumulativamente aplicadas em:

12 (doze) anos de reclusão e 06 (seis) meses de detenção, bem como pagamento de 1.320 (mil trezentos e vinte) dias-multa para
CRISTIANO EUFRÁSIO DO CARMO
pela prática dos crimes dos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/06, artigo 16, §1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/03 e artigo 29, §1º, inciso III, da Lei nº 9.605/98;

- em 10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e pagamento de 1.260 (mil duzentos e sessenta) dias-multa para
ANDRÉ DE JESUS CERQUEIRA
pela prática dos crimes dos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/06 e artigo 14 da Lei nº 10.826/03;

Por derradeiro, quanto ao pedido de detração penal, entendo que este deve ser analisado pelo Juízo da Execução, pois, ao menos neste momento, permanece inalterado o regime inicial fixado na sentença para início de cumprimento de pena dos apelantes.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos de apelação, para no mérito,
NEGAR
PROVIMENTO
a todos eles.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

Des. HELIMAR PINTO - Acompanho o relator.

Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Acompanho o relator.